Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-23.2016.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL. PATENTE A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
II. Mérito:
A. A matéria devolvida à Turma Recursal centra-se na inexistência de atraso na entrega do imóvel por motivo de “força maior” (estudo de impacto do trânsito não previsto quando do início da obra), e culpa exclusiva do consumidor na “quitação integral do preço do imóvel” (tardiamente). Logo, não se amolda àquela debatida na Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.90004, em tramite na Câmara de Uniformização do TJDFT (possibilidade de inversão da cláusula penal e sua cumulação com lucros cessantes).
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
C. No presente caso, a data prometida para a entrega da unidade residencial era 30.1o.2014 (já incluída a tolerância de 180 dias corridos), e o recebimento do bem (entrega das chaves) ocorreu somente em 21.4.2015 (ID. 16071160).
D. A mera expedição e averbação de carta de “habite-se” não comprovam a entrega do imóvel, a qual há de ser feita por meio de termo específico devidamente firmado pelo promitente comprador, salvo comprovado obstáculo de exclusiva responsabilidade do consumidor, o que não se verifica no presente caso (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, Acórdão n.896084, DJE: 28/09/2015). Nesse passo, a parte ré não logrou comprovar que qualquer ação/omissão do consumidor teria sido, de fato, a causa inviabilizadora da entrega do bem a tempo e modo; não tendo, portanto, se desincumbido de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, inciso II), até porque o recorrente não produziu provas contundentes que confirmassem a alegada inadimplência do consumidor, como, por exemplo, notificação do autor para proceder à quitação do débito para fins de entrega das chaves.
E. No mais, eventual inadimplemento do consumidor, em relação ao pagamento do imóvel, não constituiria óbice para negar-lhe direito à indenização, de sorte que não resultou demonstrado o cumprimento da obrigação da construtora de entregar o imóvel pronto e acabado (Precedentes do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão n.869425, DJE: 18/05/2015; 3a Turma Recursal, Acórdão n.924528, DJE: 07/03/2016). Culpa exclusiva da parte consumidora não constatada na espécie (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
F. Assim, excedido o legítimo prazo contratual para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos (Precedente do STJ: EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018) (CC, Art. 402 e 475). Não fosse isso suficiente, a recorrente não comprovou que o atraso teria decorrido exclusivamente da necessidade de elaboração do Relatório de Impacto de Trânsito (RIT), pois, consoante as provas produzidas, infere-se que já estaria em mora.
G. Por conseguinte, em razão de previsão contratual (cláusula 9.3 – ID. 16070440 – pág. 5), e não verificada qualquer abusividade da referida cláusula (CC, Art. 413 e CDC, Art. 51), a fornecedora deverá arcar com a multa nos exatos termos avençados, até porque se trata de contrato de adesão, cujos parâmetros constantes na cláusula penal teriam sido estabelecidos pela própria vendedora.
H. Por fim, em relação ao pedido formulado em contrarrazões, a demonstração de má fé (que não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor ao recorrente a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual ao ex adversus.
III. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55).